Tribunal: STF
Processo: HC 253259
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por ausência de esgotamento da jurisdição antecedente. A defesa sustenta a possibilidade de superar o óbice processual diante de suposta ilegalidade flagrante na decretação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem a interposição de agravo interno perante aquela Corte; e (ii) analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante da alegada ilegalidade flagrante na prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ sem o prévio esgotamento da instância mediante agravo interno, sob pena de supressão de instância.



    A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.



    A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa, elementos que afastam a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.



    A existência de decisão absolutória em favor de corréu não implica automaticamente na extensão dos efeitos ao paciente, especialmente quando este permaneceu foragido e não foi citado no processo penal original.



    Precedentes do STF e do STJ reconhecem a fuga do distrito da culpa e a existência de registros criminais como fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ sem o prévio esgotamento da instância mediante agravo interno, sob pena de supressão de instância.



    A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto.



    A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa.